Tribunal: STF
Processo: Súmula 74
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 74

O imóvel transcrito em nome de autarquia, embora objeto de promessa de venda a particulares, continua imune de impostos locais.

[{"tipo": "topico", "texto": "Superação da Súmula 74 do Supremo Tribunal FederalImposto predial. Se pelo artigo 34 do vigenteCTNo contribuinte de tal imposto não é somente o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, não mais vigora aSúmula 74, segundo a qual o imóvel transcrito em nome de autarquia, embora objeto de promessa de venda a particulares, continua imune de impostos locais.[RE 69.781, rel. min.Barros Monteiro, P, j. 26-11-1970,DJde 5-3-1971.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 583.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]